Tribunal: TJMT
Processo: 0042932-30.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042932-30.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN ADAM DE DEUS - CPF: 038.036.681-90 (EMBARGANTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA - CPF: 044.423.321-00 (VÍTIMA), MERIX MAGNO DE MAGALHAES - CPF: 026.064.031-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0042932-30.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: CHRISTIAN ADAM DE DEUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida (N.U 0002554-54.2017.8.11.0025, minha relatoria, DJe: 8/4/2022).

“
Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal
” [STJ. REsp 2022413 / PA RECURSO ESPECIAL 2022/0035644-0. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em: 14/2/2023. DJe: 7/3/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0042932-30.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: CHRISTIAN ADAM DE DEUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de interposição de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o recurso de
Christian Adam de Deus
, condenado à reprimenda de 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva
[art. 24-A da Lei no 11.340/06] e
lesão corporal
[art. 129, § 9o, do Código Penal].

A defesa alega que o acórdão padece de omissão, haja vista que:
1)
o Ministério Público, tanto nas alegações finais orais, quanto nas contrarrazões da apelação, pugnou pela absolvição do embargante quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva e;
2)
“
neste particular, o acórdão restou omisso quanto ao parecer ministerial de primeiro grau, que acompanhou a instrução processual e concluiu que o embargante não descumpriu as medidas protetivas
”.

Ao final, almeja a reforma da decisão para suprir o vício apontado [omissão] para fins de prequestionamento.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0042932-30.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelação, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgada por esta 1a Câmara Criminal em 24 de abril de 2023, na qual a defesa do embargante postulou a absolvição dos crimes de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal.

O recurso foi desprovido, à unanimidade, restando o acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS DOIS DELITOS – MEDIDA PROTETIVA EM VIGOR AO TEMPO DO FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL – DECISÃO MANTIDA – PRETENDIDA ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado nos autos que o acusado adentrou na residência da vítima e ainda manteve contato com ela, claro está que o acusado descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas, das quais tinha ciência, sendo de rigor a sua condenação pela prática da conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas, especialmente em face da palavra da vítima, que nos crimes no âmbito familiar tem relevância probatória, além do exame de corpo delito.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução
”.

Nas razões deste recurso, a defesa sustenta que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que manteve a condenação do réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, mesmo com o pedido de absolvição feito pelo Ministério Público nas alegações finais e nas contrarrazões da apelação.

Para melhor delimitação do tema, trago à colação, excerto do acórdão impugnado,
in verbis
:

“
No que se refere ao crime de descumprimento de medidas protetivas, a defesa almeja a absolvição por entender que “na data do fato (27/04/2019) as medidas protetivas não estavam mais em vigor e, desta forma, não ocorreu o descumprimento”.

Sem razão.

Segundo consta dos autos da Ação Penal n. 24852-23.2016.811.0042, em 3.9.2016, o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital concedeu medidas protetivas em favor da vítima, proibindo-o de aproximar-se dela, estabelecendo a distância mínima de contato em 500 (quinhentos) metros, como também de comunicar-se com ela por qualquer forma, além de outras condições.

Em 23.3.2018, as constrições de urgência foram ratificadas, naquele feito, pelo juízo singular, o qual consignou o prazo de vigência delas de “3 (três) anos a partir do deferimento da medida [inicial], salvo se a requerente manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas
”.

O réu foi intimado
tanto da decisão liminar quanto da decisão que manteve as medidas por 3 (três) anos em favor da ofendida.

Em 27.4.2019, o acusado descumpriu a determinação judicial quando adentrou na residência da vítima
, sem a sua permissão, e manteve contato com ela, ocasião em que também cometeu novo crime contra Kamilla [lesão corporal].

Em juízo, o réu
admitiu que foi à residência da vítima para conversar a respeito dos filhos que têm em comum, no entanto,
justificou que não havia medida protetiva em vigor, pois esta teria sido deferida no ano de 2016
.

Na hipótese, entre a data da concessão inicial das medidas protetivas [3.9.2016] e da sua aproximação com a vítima [27.4.2019] decorreram 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de modo que as medidas de urgência ainda estavam em vigência, o que se justifica e caracteriza o tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/2006
.

E mais, muito
embora a defesa alegue que Kamila tenha solicitado a extinção delas [em autos diversos destes], fato é que o fez somente em 2/5/2019, ou seja, depois que o réu já as havia descumprido
”.

A despeito de o Ministério Público de 1o grau ter se manifestado pela absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, é certo que o juízo não está vinculado à manifestação ministerial, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal [Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada].

O referido posicionamento encontra guarida no seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal,
é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais
. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal
” [STJ. REsp 2022413 / PA RECURSO ESPECIAL 2022/0035644-0. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em: 14/2/2023. DJe: 7/3/2023].

Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, portanto, não se prestam a sanar inconformismo da parte, como pretende a defesa.

Sobre o tema, trago precedente deste Sodalício:

“
Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora
” [N.U 0016690-15.2011.8.11.0042, Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 30/1/2023].

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023